Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720024-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LUIZA RODARTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., NU PAGAMENTOS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO INTER SA, BANCO CSF S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NEON PAGAMENTOS S.A., BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fabiana Luiza Rodarte contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0706208-92.2025.8.07.0007 (5a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante à razão de 30% (trinta por cento) de deus rendimentos líquidos. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo as emendas de ID n.os 233667225, 233667227, 233667230, 233667231, 34916705, 234916709, 234916710, 234916711 e 234916714. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora (ID n.o 229032543). Retifico a autuação para excluir o BANCO BRADESCO S.A e incluir os credores necessários BRADESCARD S.A, NU FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. no polo passivo da presente demanda. Retifico, ainda, o valor da causa para R$ 262.703,80(ID n.o 230534777 – Pág. 2), conforme anotado, nesta data, no sistema PJe. No que concerne à tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir que, ao menos até a realização da audiência de conciliação, as cobranças de todas as suas dívidas sejam limitadas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais da autora, ou, ainda, subsidiariamente, ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), com a consequente suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, por 06 (seis) meses, bem como a abstenção de lançamento do nome da autora nos bancos de dados restritivos de crédito. Isso porque, a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, não enseja imediata alteração das cláusulas ajustadas entre as partes nos contratos de empréstimos bancários; uma vez que a modificação das condições de pagamento dos débitos pressupõe a homologação do plano consensual ou compulsório de pagamento, conforme inteligência do art. 104-A, § 4o c/c art. 104-B, § 4o, ambos da Lei 8.078/90. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esse fundamento, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID n.o 229032529 – Pág. 42, letra "b", itens "a", "b", “c” e “d”). Citem-se e intimem-se os réus, via sistema eletrônico, com exceção da 14a ré REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que deverá ser citada pelo correio, com carta registrada, no endereço indicado na inicial (IDN.o 229032529 – Pág. 4), para comparecimento à audiência de conciliação, na modalidade virtual, a ser realizada no dia 05/06/2025, às 13:30, a qual deverá ser acessada através do link abaixo descrito: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYyY2I2NTMtNWM3OS00MDYzLWFhZWEtNDQ4YTI5ODQyMGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc420092-2247-4330-8f15-f9d13eebeda4%22%2c%22Oid%22%3a%22cd84918f-d2fb-4831-ac93-58469483db4f%22%7d Advirto que a ausência injustificada de qualquer réu ensejará a incidência da sanção prevista no art. 104-A, § 2o, da Lei 8.078/90. Intime-se, também, o autor, acerca da presente decisão, inclusive da data designada para audiência de conciliação virtual. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o valor total das parcelas mensais devidas aos empréstimos bancários alcança R$ 237.674,08 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oito centavos), correspondendo a 6600% dos seus rendimentos líquidos”; (b) “seus compromissos financeiros superam a capacidade de pagamento sem que sua dignidade seja atingida, visto que as parcelas atuais inviabilizam o atendimento de despesas essenciais como alimentação, moradia, energia elétrica e saúde”; (c) “os descontos em folha de pagamento não podem comprometer mais do que 30% dos rendimentos líquidos do devedor, sob pena de inviabilizar sua subsistência”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos em 30% do rendimento líquido do agravante. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei n.o 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório(Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória (audiência marcada para 5 de junho de 2025, às 13h30 – id 235445719). Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, limitação dos descontos, depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Assim, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator